Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753365-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO MARTINS DA COSTA AGRAVADO: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Elizio Martins da Costa pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face dos ex-sócios agravados, bem como, por outro lado, acolheu o incidente para decretá-la em face do Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro. Sustenta que os agravados devem responder pela dívida cujo pagamento é demandada, uma vez que atuaram como gestores da Cooperativa. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para acolher o incidente em relação aos recorridos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a manutenção da decisão ora debatida é um risco para o travamento do andamento do feito executivo principal, mesmo tendo sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica” (documento de ID no 54470017, p. 9), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, não se vislumbra relevância na argumentação expendida para justificar a desconsideração da personalidade jurídica em face dos recorridos, que deixaram o quadro de direção da cooperativa executada em 11/11/12 (ID no 170591850 dos autos de referência), de forma que, em princípio, a fundamentação exposta na decisão agravada, relacionada à aplicação dos arts. 1.003 e 1.032, ambos do CC, parece não ter sido infirmada pela parte recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator